Tribunal: TJDFT
Processo: 0750795-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREVENÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.
1. Quando extinto determinado processo sem resolução de mérito, a reiteração do pedido enseja a distribuição por dependência, nos termos do art. 286, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Recurso conhecido e não provido.